Tribunal: TJES
Processo: 5021105-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito Credisudeste Ltda. – Sicoob Credisudeste, que rejeitou impugnação apresentada pelos executados e manteve a penhora sobre o imóvel rural matriculado sob o nº 679. Os agravantes sustentam a impenhorabilidade do bem, por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, invocando proteção constitucional e a tese firmada pelo STF no Tema 961.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, em agravo de instrumento, a impenhorabilidade de imóvel rural alegadamente caracterizado como pequena propriedade familiar, quando a matéria já foi apreciada em decisão anterior não impugnada, operando-se a preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O executado já suscitou a impenhorabilidade do bem por meio de exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada por decisão datada de 15/02/2023, que consignou a necessidade de dilação probatória e determinou o prosseguimento da execução.

Os executados não interpuseram o recurso cabível contra a referida decisão nem opuseram embargos à execução no prazo legal, permitindo a estabilização da controvérsia no processo.

Embora a impenhorabilidade do bem de família ou da pequena propriedade rural constitua matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da preclusão consumativa quando houver decisão anterior sobre o tema não impugnada oportunamente.

O entendimento firmado pelo STJ no AgInt no AREsp 2.505.321/DF reconhece que a existência de decisão prévia acerca da impenhorabilidade impede a rediscussão da matéria no mesmo processo, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e caracterizada a preclusão, impõe-se a manutenção da penhora e dos atos expropriatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Opera-se a preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade do bem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando houver decisão anterior não impugnada oportunamente.

A ausência de interposição do recurso cabível ou de oposição de embargos à execução no prazo legal impede a rediscussão da matéria no mesmo processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.505.321/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021105-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO MOREIRA POLIDO e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA.-SICOOB CREDISUDESTE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROGERIO MOREIRA POLIDO e MARCOS LOPES POLIDO
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA. – SICOOB CREDISUDESTE
, rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a penhora sobre o imóvel rural matriculado sob o nº 679.

Em suas razões (id.
17371836
), os agravantes sustentam, em síntese, a impenhorabilidade do bem constrito por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, invocando a proteção constitucional e a tese fixada pelo STF no Tema 961. Alegam ser matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

Conforme id.
17619878
, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
18188931
).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5021105-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO MOREIRA POLIDO, MARCOS LOPES POLIDO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA.-SICOOB CREDISUDESTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROGERIO MOREIRA POLIDO e MARCOS LOPES POLIDO
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA. – SICOOB CREDISUDESTE
, rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a penhora sobre o imóvel rural matriculado sob o nº 679.

Em suas razões (id. 17371836), os agravantes sustentam, em síntese, a impenhorabilidade do bem constrito por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, invocando a proteção constitucional e a tese fixada pelo STF no Tema 961. Alegam ser matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

Conforme id. 17619878, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18188931).

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel. Contudo, a análise dos autos revela que tal matéria já foi objeto de apreciação judicial anterior, operando-se, inequivocamente, o instituto da preclusão.

Conforme se extrai da decisão id. 21735066 dos autos de origem, datada de 15 de fevereiro de 2023, o ora agravante Rogério Moreira Polido já havia suscitado a tese de impenhorabilidade do bem de família através de exceção de pré-executividade. Naquela oportunidade, o d. Magistrado singular rejeitou o incidente, consignando que a matéria demandava dilação probatória e deveria ser tratada nas vias próprias, determinando o prosseguimento do feito.

Não consta que os executados tenham interposto o recurso cabível contra a referida decisão no momento oportuno, tampouco oposto embargos à execução no prazo legal, permitindo que a questão se estabilizasse processualmente.

Embora a impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural sejam matérias de ordem pública, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, uma vez decidida a questão e não havendo recurso, opera-se a preclusão consumativa, vedando-se a rediscussão do tema no mesmo processo.

Nesse exato sentido, trago à colação recentíssimo julgado do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Em síntese, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento de honorários devidos pela prestação de serviços de advocacia. 2.
Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Modificar o acórdão recorrido quanto à impenhorabilidade do bem imóvel e à prejudicialidade externa, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão das premissas que embasaram a aplicação de multa por litigância por má-fé importa no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n . 7/STJ. Precedentes.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2505321 DF 2023/0360566-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Portanto, estando a decisão agravada em consonância com o entendimento da Corte Superior e evidenciada a preclusão da matéria em virtude da decisão proferida em 15/02/2023, devem ser mantidos atos expropriatórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)